Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. CESSÃO DE DIREITOS. POSTERIOR AVERBAÇÃO DOMINIAL POR TERCEIRO. NULIDADE RECONHECIDA. PROPRIEDADE RECONHECIDA AOS CESSIONÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada inovação em parte das razões da apelação, com nítida afronta à sistemática processual, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.
2. A legitimidade da parte deve ser aferida segundo os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos provados.
3. Deve o julgador observar que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC.
4. Comprovada a regularidade da cessão de direitos firmada entre o anterior proprietário e o demandante e a insubsistência da transferência dominial posterior, há de se reconhecer a propriedade do imóvel aos cessionários e a consequente nulidade da escritura pública e da averbação imobiliária efetivada por terceiro.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.

[1] In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, pág.100.
[2] DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Volume 1. 10a ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2008. p. 178.